Tribunal: TJSP
Processo: 1002169-46.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Pleito de limitação dos descontos referentes às parcelas dos empréstimos a 30% do valor do benefício previdenciário do autor. Necessária limitação, tendo em vista que os descontos havidos em conta corrente não são verificados no extrato do benefício. Dano moral. Inocorrência. Cobrança de juros remuneratórios excessivos que não acarreta, por si só, lesão psíquica ao

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Pleito de limitação dos descontos referentes às parcelas dos empréstimos a 30% do valor do benefício previdenciário do autor. Necessária limitação, tendo em vista que os descontos havidos em conta corrente não são verificados no extrato do benefício. Dano moral. Inocorrência. Cobrança de juros remuneratórios excessivos que não acarreta, por si só, lesão psíquica ao autor. Pleito de majoração dos honorários sucumbenciais. Circunstâncias específicas do caso que não permitem verificar desproporcionalidade entre o labor jurídico realizado e os patamares fixados pela sentença recorrida.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002169-46.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JONAS
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002169-46.2020.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No: 35.924
Apelação no: 1002169-46.2020.8.26.0032
Comarca: ARAÇATUBA
Apelante: JONAS FERREIRA
Apelado: BANCO AGIBANK S/A
Apelação. Ação revisional. Pleito de limitação dos
descontos referentes às parcelas dos empréstimos a 30% do
valor do benefício previdenciário do autor. Necessária
limitação, tendo em vista que os descontos havidos em
conta corrente não são verificados no extrato do benefício.
Dano
moral.
Inocorrência.
Cobrança
de
juros
remuneratórios excessivos que não acarreta, por si só, lesão
psíquica ao autor. Pleito de majoração dos honorários
sucumbenciais. Circunstâncias específicas do caso que não
permitem verificar desproporcionalidade entre o labor
jurídico realizado e os patamares fixados pela sentença
recorrida.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
requerente em face da sentença de fls. 134/143, que julgou parcialmente
procedente o pleito revisional, determinando a revisão da taxa de juros
remuneratórios praticada nos contratos discutidos para a média do
mercado, com restituição simples dos valores eventualmente pagos a
maior, devidamente corrigidos, condenando as partes ao pagamento,
cada qual, de metade das custas e despesas processuais, bem como os
honorários da parte ex adversa, na proporção de R$ 600,00 para cada
patrono
Apela o requerente, pugnando, em suma, pela
determinação de limitação dos descontos em benefício previdenciário do
autor a 30% do valor do referido benefício, levando-se em consideração
todos os descontos automáticos decorrentes de outras operações de
crédito. Pugna, ainda, pela condenação da requerida em danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002169-46.2020.8.26.0032 -Voto no
3
decorrentes da abusividade contratual verificada, além da fixação de
juros de mora a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula
54 do STJ, e majoração dos honorários sucumbenciais.
Contrarrazões em fls. 213/228.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Pugna o apelante pela determinação da
limitação dos descontos referentes aos contratos discutidos, tendo em
vista que, somados a demais operações de crédito contratadas por si,
ultrapassam 30% do valor bruto líquido de seu benefício previdenciário.
A r. sentença recorrida rejeitou o referido
pleito, nos seguintes termos: (...) Outrossim, quanto ao pedido de
limitação dos descontos, vejo que o valor bruto do benefício
previdenciário do autor é de R$ 1.605,42 (um mil seiscentos e cinco
reais e quarenta e dois centavos) e, em razão dos descontos oriundos
dos empréstimos tem recebido o valor de R$ 1.144,73 (um mil cento e
quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), logo, inferior a 30%
de sua renda, o que equivaleria à aproximadamente R$ 481,62
(quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) (...)
Aduz o apelante, todavia, que o somatório dos
empréstimos pessoais constantes do extrato do INSS de fls. 41 com os
descontos realizados nos valores mensais de R$ 300,00 e R$ 151,56
ultrapassa o limite de 30% do valor do benefício, sendo mister sua
limitação.
De fato, da análise do extrato do histórico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002169-46.2020.8.26.0032 -Voto no
4
créditos fornecido pelo INSS, não constam descontos referentes a
contratos nos valores previstos nos instrumentos de fls. 31/36. Tendo em
vista, no entanto, a efetiva comprovação dos descontos havidos na conta
corrente de recebimento do benefício do autor junto ao Banco Bradesco,
de rigor a conclusão que os contratos discutidos, ainda que havidos sob a
denominação de “crédito pessoal”, por conterem autorização expressa
para débito de suas parcelas na conta referida, devem respeitar o limite
de 30% do valor bruto do benefício previdenciário do autor,
considerados os demais descontos constantes do mesmo benefício,
conforme extrato de fls. 41.
Não há que se falar, no entanto em dano moral
indenizável observado nos autos. A este respeito, a configuração da
lesão ao foro íntimo do contratante não decorre tão somente do patamar
excessivo dos juros remuneratórios cobrados, mas da observação dos
elementos fático-jurídicos concernentes ao caso, em especial, de
reiterado comportamento empresarial do prestador de serviços
financeiros que acarretem a potencial insolvência do contratante, o que
não se observa no presente caso. Neste sentido:
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
1.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. A alegação genérica de existência de
juros remuneratórios acima da média de
mercado não impõe a realização de perícia
contábil.
Preliminar
afastada.
2.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. Dos
elementos constantes dos autos infere-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002169-46.2020.8.26.0032 -Voto no
5
legitimidade da contratação do empréstimo
"sub judice". 3. JUROS REMUNERATÓRIOS.
O fato da taxa de juros remuneratórios exceder
a taxa média de mercado não implica, por si só,
em abusividade. R. sentença mantida. Recurso
de apelação não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1065014-73.2016.8.26.0576; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro:
24/08/2017)
Por fim, pugna o apelante pela readequação dos
honorários sucumbenciais, tendo em vista que fixados em quantia
irrisória de R$ 600,00, não atendendo, ademais, aos requisitos do artigo
85, §§2o e 8o do CPC.
Com todas as vênias, no presente caso, tendo em
vista o caráter recíproco da sucumbência, o arbitramento dos honorários
nos termos do artigo 85, §2o, em percentual calculado sobre o proveito
econômico da causa, em favor do patrono do autor, e do valor da causa,
em favor do patrono do réu, acarretaria evidente reformatio in pejus,
tendo em vista o elevado valor atribuído à causa, e sua desproporção em
relação ao proveito econômico efetivamente percebido pelo autor.
Desta forma, cabível o arbitramento equitativo dos
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002169-46.2020.8.26.0032 -Voto no
6
Com as devidas vênias, no caso em tela não se
observa que o valor arbitrado pela r. sentença recorrida, seja
desproporcional ao trabalho desenvolvido por ambos os patronos por
ocasião do presente litígio, dadas as circunstâncias do caso, a exígua
dilação da instrução e o fato de tratar-se de controvérsia deslindada
exclusivamente pela apresentação e análise dos documentos relativos ao
contrato. Não merece, pois, reforma o dispositivo da r. sentença no que
tange aos ônus sucumbenciais, inclusive pela verificação da
sucumbência recíproca das partes.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
dá-se parcial provimento ao recurso apenas para determinar a limitação
dos descontos referentes às parcelas dos contratos discutidos ao patamar
de 30% do valor bruto do benefício previdenciário do autor,
considerados os demais descontos preexistentes no referido benefício
havidos a título de empréstimos consignados, tudo a ser apurado
mediante apresentação de extrato atualizado do referido benefício pela
parte autora.
Roberto Mac Cracken
Relator